Tribunal: TJDFT
Processo: 0726313-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0726313-53.2021.8.07.0000 AUTOR: VALTER ORLEI DA SILVA NOGUEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Digam as partes sobre eventual interesse na produção de outras provas, no prazo de 5 (cinco) dias, declinando, se for o caso, a devida justificativa, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 13 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator